Tribunal: TJMT
Processo: 1046642-68.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046642-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 016.780.911-38 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO R
EVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – VÍCIO CONSTATADO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO.

A Resolução n. 05 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso disciplinou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação dos atos judiciais referentes aos processos que tramitam no sistema PJe, em observância ao disposto na Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
“(...) é inválida a intimação realizada apenas no PJE sem os nomes dos advogados cadastrados”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, AP 1000290-07.2022.8.11.0014, julgamento em: 14-05-2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046642-68.2024.8.11.0041

APELANTE:

DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação r
evisional de cláusulas contratuais c/c danos materiais e morais
ajuizada em face do
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, que indeferiu o benefício da justiça gratuita a parte, e julgou extinto
o feito
, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

O apelante argumenta que a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento de custas é nula, ao argumento de que não houve intimação válida para a emenda da inicial, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

Assevera que não há nos autos comprovação clara e inequívoca de que o apelante tenha sido cientificado formalmente e dentro do prazo legal para sanar os apontados vícios. O mero despacho genérico ou a ausência de juntada de documento comprobatório não pode ser presumido como ciência válida.

Invoca o artigo 10 do Código de Processo Civil, que estabelece que as partes devem ser informadas de todos os atos, sob pena de nulidade, pois o apelante não teve oportunidade de agir, configurando evidente cerceamento de defesa.

Assim, a decisão que extinguiu o processo prematuramente, sem oportunizar o contraditório, deve ser anulada para que o mérito da demanda seja examinado.

A extinção processual sem a devida intimação configura afronta ao devido processo legal. Diante disso, requer-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular tramitação, garantindo a efetiva prestação jurisdicional ao apelante.

Adicionalmente, defende a possibilidade de concessão da justiça gratuita, com base no artigo 98 do CPC e na presunção de hipossuficiência em casos consumeristas, além de invocar os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV da CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF). Complementa sua argumentação com a relevância do atual cenário econômico para a análise de sua condição de vulnerabilidade, reafirmando que a extinção prematura da demanda por motivos formais, sem a devida análise de mérito ou da gratuidade, viola o devido processo legal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, com a inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais e a condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa (Id. 308585888).

Nas contrarrazões, a parte apelada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, ao argumento que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de forma adequada. Requer a manutenção da sentença, considerando que o apelante não atendeu às diligências judiciais solicitadas, não emendando a inicial (Id. 308585890).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de requerer a concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do
decisum

que
indeferiu o benefício da justiça gratuita a parte, e julgou extinto
o feito
, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Vistos.

A parte autora DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada.

Diante do exposto,
indefiro a inicial
e
julgo EXTINTO o feito
, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.”
(Id. 308585886)

Pois bem. Com efeito, o artigo 205, § 3º, do Código de Processo Civil, é inequívoco ao estabelecer que os
despachos, decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos devem ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico
, o que é reproduzido, de forma cogente, na Portaria nº. 161/2017-PRES deste Egrégio Tribunal,
a qual determina que, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a comunicação oficial dos atos processuais praticados no âmbito do PJe deverá ocorrer necessariamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

Acrescenta-se que, nos termos da Resolução nº. 05/2022, devidamente alinhada à Resolução nº. 455/2022 do CNJ, restou instituída a obrigatoriedade da utilização do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como veículo hábil à comunicação oficial, substituindo integralmente o DJE local, para os feitos que tramitam no PJe, de modo a melhor resguardar a segurança e a transparência dos atos processuais.

Imprescindível observar, ainda, o que dispõe o §1º do art. 12 da mencionada Resolução do CNJ, ao exigir, sob pena de nulidade da intimação, a obrigatória indicação do número do processo, dos nomes das partes, de seus advogados e respectivos números de inscrição na OAB, em consonância com as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

No caso vertente, evidencia-se que a intimação do autor para impulsionar o prosseguimento da causa, sob pena de extinção, ocorreu por meio do sistema PJe apenas em nome do requerente,
sem que constasse publicação em nome dos advogados regularmente constituídos, tampouco observada a forma determinada no DJEN
, em flagrante afronta ao arcabouço normativo supracitado.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a nulidade de atos processuais praticados sem a regular e formal intimação dos advogados pelo veículo oficial, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–
RECURSO PROVIDO
.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.”

(N.U 0008863-22.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO
.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1018016-02.2023.8.11.0000, julgamento em: 20-10-2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA

-
SENTENÇA - INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS NO PJE - SEM OS NOMES DOS ADVOGADOS CADASTRADOS - INVÁLIDA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DJE - OMISSÃO VERIFICADA - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INGRINGENTES.

Reconhecido o vício, é caso de dar provimento ao recurso para atribuir-lhe efeitos infringentes e sanar a omissão arguida, porquanto é inválida a intimação realizada apenas no PJE sem os nomes dos advogados cadastrados.”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, AP 1000290-07.2022.8.11.0014, julgamento em: 14-05-2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
POR ABANDONO DA CAUSA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

2. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido.”
(N.U 1001432-72.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Negritei)

Logo, a falta da prévia intimação da parte autora, por meio dos seus advogados constituídos para recolher as custas, sob pena de extinção, enseja a nulidade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025